Tribunal: TJDFT
Processo: 0719316-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719316-49.2024.8.07.0000 DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, e ofício de id 62644365 o processo principal foi sentenciado (id 62644366 - Proc. 0713587-83.2017.8.07.0001). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 13/08/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator